Tribunal: STF
Processo: HC 233480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante foragido por vinte anos no Paraguai, usando nome falso. Homicídio. 3. Prisão realizada por autoridade estrangeira no cumprimento de mandado expirado. Nova prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público. Ilegalidade sanada. 4. Agravo improvido.